Tribunal: STF
Processo: MS 25962
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-11
Data de publicação: 2013-04-11

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INTERVENÇÃO DA UNIÃO. 



    Em se tratando de mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça CNJ, à luz do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, há necessidade de notificação do órgão de representação judicial da União. 



    Agravo regimental provido.